Tribunal: TJPA
Processo: 0000657-47.2009.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000657-47.2009.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: M.J.D. FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CAPITULAÇÃO LEGAL ADEQUADA. CONTRIBUINTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA. APELAÇÃO PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Ausência de vício no auto de infração capaz de ensejar a nulidade do lançamento tributário.

2. Verificada a ausência de emissão de notas fiscais, ausência de livro caixa contábil e declaração de registro de entradas, em descumprimento ao que prevê o RICMS/PA.

3. Contribuinte que não se desincumbiu do ônus de apresentar prova suficiente, de modo a infirmar o auto de infração e afastar sua presunção de legalidade e veracidade, própria dos atos administrativos.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em remessa necessária. À unanimidade.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito P
ú
blico
,
à
unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida nos dias 22 a 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba julgou procedente ação anulatória de crédito tributário ajuizada por
M.J.D. FERREIRA.

Na origem, o apelado M.J.D. FERREIRA ajuizou ação anulatória de crédito fiscal alegando que foi autuado pelo Estado do Pará em 11/06/2004 (notificação 062004510000016-0) pela suposta ausência de recolhimento do ICMS pela entrega de mercadorias sem documentação hábil, no valor de R$99.293,21.

Alegou que inicialmente o TARF anulou o auto de infração, porém em instância recursal a decisão foi revertida e mantida a cobrança.

Aduziu que o auto de infração não apresenta os requisitos legais necessários de validade.

O Estado do Pará apresentou contestação em que refuta as alegações da parte autora, sustentando que o auto de infração preenche os requisitos legais de validade.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação para anular o auto de infração, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário formalizado através do Processo 062004510000016-0.

Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa. Após o decurso do prazo para a eventual apresentação de recursos voluntários, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público, para o reexame necessário. P.R.I.C. Abaetetuba-PA, 15/05/2019.

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada argumentando que o contribuinte não teria livro contábil e DREE.

Sustenta que a movimentação da apelada não condiz com os valores declarados.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a ação.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público se absteve de intervir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito à sentença que julgou procedente ação anulatória para invalidar o auto de infração lavrado em desfavor do apelado, ao fundamento de que não preencheria os requisitos de validade.

Sustenta o apelante que o auto de infração contém todos os requisitos necessários de validade.

Aduz que movimentação do apelado não condiz com suas movimentações efetivas, bem como que o apelado teria confessado não possuir livro caixa contábil.

Com efeito, o auto de infração n.º 062004510000016-0 (Num. 11874909 - Pág. 3) revela autuação pelo seguinte motivo: “O contribuinte entregou mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, entendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo”.

Outrossim, o mesmo auto de infração capitula a infração no art. 63, inciso I art. 65 da Lei 5.530/89 e art. 1º, inciso IV do Decreto 6.469/89.

Os dispositivos legais invocados pelo fisco têm a seguinte redação:

Art. 63. Os contribuintes deverão, relativamente a cada um de seus estabelecimentos:

I - emitir documentos fiscais, conforme as operações e prestações que realizarem, ainda que não tributadas ou isentas do imposto;

Art. 65. Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação.

Parágrafo único. O previsto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Pará.

Diante disso, verificada a indicação do fundamento legal da autuação e a descrição da conduta que ensejou a aplicação da penalidade, de forma a permitir o exercício de defesa pela autora, inexiste cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da autuação.

Neste sentido, a Jurisprudência nacional:

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TELEFONIA MÓVEL- INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE- LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL - ART. 30, I, II, E, VIII, DA CF/88 - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL - POSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL - INOCORRÊNCIA -FIXAÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE COM BASE NA EXTINTA UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES UFMGV - POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA UFMGV PELA UFIR, E DESTA ÚLTIMA, PELO IPCAE - JURISPRUDÊNCIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO INFRAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO - INOCORRÊNCIA - DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO NO AUTO - APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PELO ADMINISTRADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O DIREITO DE DEFESA DO PARTICULAR - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - AUTUAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO EM LEI MUNICIPAL - UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL- CABIMENTO - PENALIDADE QUE, AINDA QUE NÃO SEJA TRIBUTO, TEM NATUREZA FISCAL - BIS IN IDEM - OCORRÊNCIA - DUPLA APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA, PELA MESMA INFRAÇÃO, RELATIVAMENTE AOS MESMOS FATOS - NULIDADE DA AUTUAÇÃO - RECURSO JULGADO PROCEDENTE (...).

4- Se a omissão do contribuinte, que ensejou a aplicação da penalidade, foi devidamente descrita no auto de infração, tendo o particular apresentado defesa administrativa, impugnando, especificamente, os fundamentos da autuação, da mesma forma que o fez judicialmente, nos embargos à execução fiscal, não há que se falar em nulidade da autuação, uma vez que não houve vulneração do direito de defesa do autuado (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0105.14.038965-8/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019)

Outrossim, de acordo com o art. 96 do Código Tributário Nacional - CTN, a expressão "legislação tributária" compreende, dentre outros, os decretos e convenções que versem sobre tributos:

Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

Por outro lado, insista-se, o § 2º, do art. 113, do CTN, estabelece que a obrigação tributária acessória decorre da "legislação tributária".

Neste contexto, prevê o regulamento do ICMS/PA que é obrigação do contribuinte do ICMS manter o livro caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira e bancária e a Declaração de Registro de Entradas, destinado à escrituração dos documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título pelo estabelecimento:

Art. 63. Os contribuintes deverão, relativamente a cada um de seus estabelecimentos:

I - emitir documentos fiscais, conforme as operações e prestações que realizarem, ainda que não tributadas ou isentas do imposto;

II - manter escrita fiscal destinada ao registro das operações e prestações efetuadas, ainda que não tributadas ou isentas do imposto.

§ 1º Os convênios estabelecerão os modelos de documentos e livros fiscais, a forma e os prazos de emissão e escrituração, podendo, ainda, dispor sobre a dispensa ou obrigatoriedade de manutenção de determinados documentos ou livros fiscais, tendo em vista a atividade econômica do estabelecimento ou a natureza das respectivas operações ou prestações de serviços.

§ 2º Os documentos e os livros das escritas fiscal e contábil são de exibição obrigatória ao fisco e serão conservados até que ocorra prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações e prestações a que se refiram.

Assim, o contribuinte não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de ilidir as alegações do Fisco estadual, apresentando a documentação cuja escrituração está obrigada pela legislação tributária estadual.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO APELO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

Belém,

DESA.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

RELATORA

Belém, 01/05/2024